Tribunal: TJES
Processo: 5010112-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA PARA EXAMES DE HABILITAÇÃO. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024. COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o prosseguimento de processo administrativo de credenciamento de clínica médica, suspenso com base na Instrução de Serviço nº 15/2024, editada pelo DETRAN/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a competência normativa do CONTRAN para regulamentar o credenciamento de clínicas médicas e a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024; e (ii) a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para regulamentar o credenciamento de entidades para exames de habilitação é privativa do CONTRAN, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (arts. 12 e 148). Os DETRANs possuem apenas função executiva das normas regulamentares.
4. A Instrução de Serviço nº 15/2024, ao suspender genericamente novos credenciamentos, extrapola a competência administrativa e viola o princípio da legalidade (CF, art. 37).
5. A tutela de urgência foi corretamente concedida, pois presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que a suspensão do credenciamento prejudica as atividades empresariais da agravada sem respaldo normativo válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“Os Departamentos Estaduais de Trânsito não possuem competência normativa para criar requisitos adicionais ou suspender credenciamentos de clínicas médicas sem respaldo nas normas do CONTRAN.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 12 e 148.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5007247-11.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001489-85.2023.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010112-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLINICA MEDICA VIANENSE LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA PARA EXAMES DE HABILITAÇÃO. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024. COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o prosseguimento de processo administrativo de credenciamento de clínica médica, suspenso com base na Instrução de Serviço nº 15/2024, editada pelo DETRAN/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a competência normativa do CONTRAN para regulamentar o credenciamento de clínicas médicas e a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024; e (ii) a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para regulamentar o credenciamento de entidades para exames de habilitação é privativa do CONTRAN, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (arts. 12 e 148). Os DETRANs possuem apenas função executiva das normas regulamentares.
4. A Instrução de Serviço nº 15/2024, ao suspender genericamente novos credenciamentos, extrapola a competência administrativa e viola o princípio da legalidade (CF, art. 37).
5. A tutela de urgência foi corretamente concedida, pois presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que a suspensão do credenciamento prejudica as atividades empresariais da agravada sem respaldo normativo válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“Os Departamentos Estaduais de Trânsito não possuem competência normativa para criar requisitos adicionais ou suspender credenciamentos de clínicas médicas sem respaldo nas normas do CONTRAN.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 12 e 148.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5007247-11.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001489-85.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES
contra decisão proferida nos autos da ação ordinária nº 5002307-47.2024.8.08.0050, que deferiu a tutela de urgência requerida pela
Clínica Médica Vianense Ltda.

A decisão recorrida suspendeu os efeitos de decisão administrativa que indeferiu requerimento formulado pela agravada em processo administrativo de credenciamento, determinando que o agravante promovesse o prosseguimento do mesmo, mediante análise do pedido de credenciamento à luz das normas do CONTRAN.

O agravante sustenta que a decisão recorrida foi equivocada, alegando, em suma: (i) Sua competência para regulamentar o credenciamento de entidades no âmbito estadual; (ii) a adequação da Instrução de Serviço nº 15/2024, que estabeleceu diretrizes transitórias em consonância com a legislação federal; (iii) a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por outro lado, a agravada, em suas contrarrazões, argumenta que o DETRAN/ES extrapolou os limites de sua competência regulamentar, contrariando a Resolução nº 927/2022 do CONTRAN, norma que regula de maneira exaustiva os requisitos e procedimentos para o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES
contra decisão proferida nos autos da ação ordinária nº 5002307-47.2024.8.08.0050, que deferiu a tutela de urgência requerida pela
Clínica Médica Vianense Ltda.

A decisão recorrida suspendeu os efeitos de decisão administrativa que indeferiu requerimento formulado pela agravada em processo administrativo de credenciamento, determinando que o agravante promovesse o prosseguimento do mesmo, mediante análise do pedido de credenciamento à luz das normas do CONTRAN.

O agravante sustenta que a decisão recorrida foi equivocada, alegando, em suma: (i) Sua competência para regulamentar o credenciamento de entidades no âmbito estadual; (ii) a adequação da Instrução de Serviço nº 15/2024, que estabeleceu diretrizes transitórias em consonância com a legislação federal; (iii) a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, inicialmente, registro que o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A questão devolvida ao crivo deste colegiado versa sobre a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024, editada pelo DETRAN/ES, e sobre a manutenção da tutela provisória concedida em primeira instância, que determinou o prosseguimento do processo administrativo de credenciamento da agravada.

1. Da competência normativa em matéria de trânsito

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 22, inciso XI, reserva à União a competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte. Dentro desse contexto, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) estabeleceu, em seu art. 12, incisos X, que compete ao CONTRAN “
normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos
”.

A descrita legislação estabelece ainda que: “
O CONTRAN
regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.”
(art. 156 - destaquei)

No que tange ao credenciamento de clínicas médicas e psicológicas para realização de exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica, o CTB, em seu art. 148, estabelece ainda que tais serviços poderão ser realizados por entidades públicas ou privadas, credenciadas pelos órgãos executivos de trânsito estaduais, "
de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN
".

Portanto, o arcabouço normativo deixa claro que a competência para regulamentar os critérios de credenciamento é do CONTRAN, enquanto aos DETRAN’s cabe a execução das normas estabelecidas, sem inovação no ordenamento jurídico.

Neste sentido trago os precedentes abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO DETRAN – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. O indeferimento do CFC ora agravado se deu em razão dos termos da Instrução de Serviço nº 312/2023, publicada, datada de DIO ES em 13 de Junho de 2023, a qual estabelece a suspensão por prazo indeterminado do credenciamento de novas empresas para a prestação de serviços de Centro de Formação de Condutores (CFCs) e resguarda apenas o direito de reabertura de credenciamento para empresas já credenciadas. 3.
Entretanto, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o ora agravante não possui competência para legislar acerca do credenciamento para prestação de serviço de formação de condutores, sendo que tal desiderato cabe ao CONTRAN
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 05/Aug/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5007247-11.2024.8.08.0000 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/ES – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.
2. Com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425/2012. 3. Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES revelam-se indevidos. 4. Recurso desprovido. (TJES, Data: 11/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001489-85.2023.8.08.0000, JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Contratos Administrativos) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. EXIGÊNCIA PREVISTA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 425/2012. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito devem se dar “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências são estabelecidas pelo CONTRAN. 2. A princípio, não se revela possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, tendo-se por indevida a recusa de credenciamento pautada em alegada inviabilidade financeira da impetrante.
3. Assim, por considerar que logrou o impetrante comprovar na origem seu direito líquido e certo, reputo não merecer amparo o pedido de reforma da r. sentença, que deve prevalecer.(TJES, Data: 21/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5028078-13.2021.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETRAN. CLÍNICA DE EXAME FÍSICO E PSICOLÓGICO. CREDENCIAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO DO DETRAN SUSPENDENDO O CREDENCIAMENTO ANTE NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO. DECISÃO DEFERIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
DETRAN NÃO POSSUI COMPETÊNCIA NORMATIVA. ENTENDIMENTO TJES
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. (Data: 06/Mar/2024 - Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma - Número: 5000755-88.2023.8.08.9101 - Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo) (destaquei)

2. Da Resolução CONTRAN nº 927/2022

A Resolução CONTRAN nº 927/2022 é atualmente o normativo que regula o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas para fins de exames de habilitação. O texto normativo estabelece de maneira exaustiva os critérios e procedimentos que devem ser observados pelos órgãos executivos de trânsito.

A Instrução de Serviço nº 15/2024, editada pelo DETRAN/ES, ao suspender por prazo indeterminado o credenciamento de novas clínicas médicas no Estado, extrapola os limites de sua competência administrativa e fere o princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal). Não há, no ordenamento jurídico, autorização para que o DETRAN/ES suspenda genericamente os processos de credenciamento, contrariando normativas do CONTRAN que continuam em pleno vigor.

3. Do poder regulamentar e dos limites à atuação dos DETRAN’s

Ainda que o poder regulamentar conceda à Administração Pública a prerrogativa de detalhar a aplicação das leis, ele não autoriza a edição de normas que inovem no ordenamento jurídico ou que contrariem regulamentos superiores.

Neste caso, a Instrução de Serviço nº 15/2024 inviabiliza o exercício de direitos por parte de entidades que atendem aos requisitos fixados pela Resolução nº 927/2022.

4. Dos requisitos para concessão da tutela de urgência

O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela provisória de urgência, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, a probabilidade do direito da agravada decorre da flagrante ilegalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024, que extrapola os limites da competência administrativa do DETRAN/ES.

Quanto ao perigo de dano, está demonstrado que a suspensão do credenciamento inviabiliza a continuidade das atividades da clínica agravada, causando prejuízos irreparáveis, tanto econômicos quanto no exercício de sua atividade empresarial.

Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a continuidade do processo administrativo não implica em credenciamento automático, sendo esta decisão dependente de posterior análise administrativa conforme os critérios já regulamentados, não merecendo a decisão agravada, ao menos neste momento de cognição sumária, qualquer reparo.

Conclusão

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela provisória para determinar o prosseguimento do processo administrativo de credenciamento da agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar